Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. CONVERSÃO. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESENÇA DE SUBSÍDIOS MÍNIMOS DA POSSIBILIDADE DE ÊXITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.
1. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei n. 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A renovação de diligência depende da presença de subsídios mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de desrespeito aos princípios da economia e celeridade processuais, ante a prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
3. Recurso não provido.